Tribunal: TJDFT
Processo: 0749679-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC APENAS A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA LC No 943/2018. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APURAÇÃO DEFINITIVA DO VALOR DEVIDO. NECESSIDADE. ARBITRAMENTO NO SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão do Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal no cumprimento individual de sentença coletiva no 0717043-43.2024.8.07.0018, promovido por servidora distrital aposentada. A decisão rejeitou a suspensão do processo até o julgamento do Tema Repetitivo 1169, a prejudicial de prescrição e a alegação de prejudicialidade externa. Acolheu parcialmente a tese de delimitação temporal aventada pelo agravante, contudo, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e encaminhou os autos à contadoria judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir os critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis; e (ii) verificar a alegada configuração de excesso de execução em relação aos limites do título executivo e, em caso positivo, a possibilidade de fixação, em grau recursal, de honorários advocatícios sobre o excesso reconhecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ante o reconhecimento de que o cumprimento individual de sentença deve ser restrito ao período de vigência da Lei no 8.688/1993, observada a anterioridade nonagesimal, limitando os cálculos ao período de janeiro de 1992 a outubro de 1993, deve ser reconhecido o excesso de execução.
4. Em se tratando de demanda que tem por objeto a repetição de indébito tributário (contribuição previdenciária), deve ser aplicada a SELIC a título de juros de mora e de correção monetária, apenas, a partir da entrada em vigor da Lei Complementar Distrital n.o 943/2018, vedada sua cumulação com outros índices, consoante entendimento consolidado pelo c. STJ (Tema Repetitivo 905). 4.1. Até 31/05/2018, aplicam-se os índices fixados no título executivo, respeitando o INPC para correção monetária e juros de mora de 0,5% ao mês, a partir do trânsito em julgado.
5. Configurado o excesso de execução, deve ser acolhida parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, para o fim de decotar o montante exigido a maior.
6. A fixação de honorários advocatícios sobre o excesso deve ser decidida após a apuração definitiva do valor devido, não cabendo arbitramento direto pelo órgão recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A Taxa SELIC incide como índice único de atualização monetária e juros de mora a partir de 02/06/2018, vedada sua cumulação com outros índices.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "c"; CTN, art. 167, parágrafo único; Lei Complementar Distrital no 943/2018; Decreto no 20.910/1932, art. 9o; CPC/2015, arts. 505, I, e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.495.146/MG (Tema 905); TJDFT, Acórdãos 1889153 e 1433458.